Tribunal: TJSP
Processo: 0016157-58.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Bem imóvel indiviso (apartamento) ocupado por somente um dos compossuidores. Sentença de improcedência. Manutenção. De fato, ambas as partes são proprietárias do imóvel em virtude do princípio da saisine. O imóvel é bem indiviso (apartamento), mas as partes pretendem exercer a posse com exclusividade, o que não é possível. A solução é a extinção do condomínio, o

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Bem imóvel indiviso (apartamento) ocupado por somente um dos compossuidores. Sentença de improcedência. Manutenção. De fato, ambas as partes são proprietárias do imóvel em virtude do princípio da saisine. O imóvel é bem indiviso (apartamento), mas as partes pretendem exercer a posse com exclusividade, o que não é possível. A solução é a extinção do condomínio, o que demanda ação própria. A presente ação, portanto, é improcedente, pois não há como se deferir a posse a um dos litigantes em detrimento do outro. Obviamente, se as partes não chegarem a um acordo com relação ao uso do imóvel, poderá a parte que não usufruir do bem cobrar, em ação própria, os respectivos aluguéis. – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.